Tribunal: TJPA
Processo: 0812530-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812530-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMILSON JUNIOR SOUSA DA COSTA

AGRAVADO: EDMILSON SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Edmilson Junior Sousa da Costa contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento sob o fundamento de intempestividade, ao considerar que a decisão recorrida não se tratava da última decisão proferida nos autos e que as petições subsequentes não teriam o condão de suspender ou reabrir prazos recursais já exauridos. O agravante sustenta a tempestividade do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 1.026 do CPC/2015, que prevê o efeito interruptivo dos embargos de declaração sobre o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os embargos de declaração opostos pelo agravante possuem o efeito de interromper o prazo para interposição de recursos, conforme art. 1.026 do CPC/2015;
(ii) determinar se o Agravo de Instrumento interposto deve ser considerado tempestivo em razão do efeito interruptivo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.026 do CPC/2015 dispõe que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, reiniciando-o após a intimação da decisão que os aprecia.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma o efeito interruptivo dos embargos de declaração, independentemente de sua rejeição ou acolhimento, como demonstrado no REsp 1822287/PR.

5.

O agravante opôs tempestivamente os embargos de declaração na instância de origem, razão pela qual o prazo para interposição do Agravo de Instrumento foi interrompido, reiniciando-se após a intimação da decisão que rejeitou os embargos.

6.

A decisão monocrática, ao fundamentar o não conhecimento do Agravo de Instrumento na preclusão temporal, desconsiderou o efeito interruptivo previsto em lei, incorrendo em interpretação equivocada.

7.

Comprovada a tempestividade do Agravo de Instrumento, deve-se reconsiderar a decisão monocrática e determinar seu regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, possuem efeito interruptivo do prazo recursal, conforme art. 1.026 do CPC/2015.

2.

A interposição de recurso dentro do prazo reiniciado após a decisão que aprecia os embargos de declaração é tempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1822287/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 06.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Edmilson Junior Sousa da Costa em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de intempestividade, nos seguintes termos:

“(...) ao analisar os autos verifica-se que a pretensão da parte agravante, condiz à revogação da decisão anterior constante no ID nº 89618307, que julgou o feito sem resolução do mérito e não a última decisão, de id nº 89618307, que rejeitou os embargos declaratórios, mantendo-se, na íntegra, a decisão embargada.

Nesse contexto, aufere-se que resta escoado o prazo recursal referente à decisão que realmente se pretende reformar, proferida em 25/03/2023.

Ademais não se admite que eventuais petições posteriores tenham o condão de suspender o prazo para a interposição de agravo, pois inadmissível pelo código de processo civil. (...)”

Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a interposição dos embargos de declaração tem efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC/2015, defendendo a tempestividade do Agravo de Instrumento e requerendo sua reconsideração e provimento.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, o agravante sustenta que a decisão que rejeitou os embargos de declaração interrompeu o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento, tornando-o tempestivo. De fato, o art. 1.026 do CPC/2015 dispõe que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recursos, o que encontra respaldo em jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão veja-se:

“(...) EMENTA RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. DEFESA DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC/2015 a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado. 2. Recurso especial a que se dá provimento para julgar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença. (RECURSO ESPECIAL Nº 1822287 - PR (2019/0179042-0) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA; Brasília, 06 de junho de 2023.) (...)”

Como bem pode se perceber, os embargos de declaração opostos pelo agravante foram tempestivos, portanto, configuram a hipótese de interrupção do prazo recursal.

De outro vértice, a decisão monocrática agravada fundamentou-se na preclusão temporal, considerando que sucessivas petições não teriam o efeito de reabrir prazos recursais já exauridos, contudo, tal interpretação não deve prevalecer na hipótese dos autos, dado que os embargos de declaração, ainda que tenha sido rejeitado na instância de origem, por força de lei, detém o efeito de interromper o prazo recursal.

Assim, resta demonstrado que o Agravo de Instrumento foi tempestivamente interposto, razão pela qual merece ser conhecido e analisado por este Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de CONCEDER PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática e determinar o conhecimento do Agravo de Instrumento.

Escoado o prazo legal, retornem os autos do agravo de instrumento à regular tramitação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025